Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos da Ação Rescisória no 1019107-98.2021.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: GETÚLIO GONÇALVES VIANA
Agravada: MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA
Número do Protocolo: 1019107-98.2021.8.11.0000
Afim de evitar infundadas alegações de nulidade processual, intime-se a agravada Miragrãos Comercial Ltda. para que, querendo, apresente contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo autor/agravante, vinculado ao Id. no 113448976, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator